Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0706174-46.2022.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO SOUSA LOPES IMPETRANTE: MARCELO DE CARVALHO LACERDA, FRANCISCO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcelo de Carvalho Lacerda e Francisco De Oliveira em favor de TIAGO SOUSA LOPES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva do Paciente, custodiado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Em síntese, os impetrantes alegam ilegalidade da prisão em flagrante, pois não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP. Apontam primariedade e bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, dependência química com internações recorrentes, não resistência à prisão e não comprovação da periculosidade do Paciente. Defendem a primazia das medidas cautelares diversas da prisão e tecem considerações com base em precedentes deste Tribunal nos quais a liberdade provisória foi concedida a Pacientes portadores de condições pessoais favoráveis. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris na adequação ao caso concreto das medidas cautelares diversas da prisão. O periculum in mora decorreria da perpetuação da coação ilegal com consequentes prejuízos de ordem física e moral ao Paciente. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a liberdade provisória do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Esclareça-se que, já convertido o flagrante em preventiva, eventual vício no momento da prisão em flagrante resta superado e não repercute no juízo quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além do mais, constato que a decisão que não relaxou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a manutenção da segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou um roubo com emprego de arma. Com efeito, consta dos autos que o autuado, alegando portar arma de fogo, teria abordado as vítimas, sendo de se destacar que uma delas é uma adolescente de apenas 14 anos de idade, subtraindo, então, o aparelho celular da menor. Ademais, há notícia nos autos de envolvimento do autuado, no dia da prisão, em crime praticado em contexto de violência doméstica, também com suspeita de uso de arma (autos n. 0701184-52.2022.8.07.0019), a demonstrar a reiteração ilícita e a especial periculosidade do agente. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TIAGO SOUSA LOPES, nascido em 13/04/1999, filho de Carlos Henrique Lopes e Maria Edinete Medeiros Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” De uma leitura ao decisum, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Observa-se que a decisão que decretou a custódia preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pela prisão em flagrante e pelas declarações da vítima que realizou o reconhecimento pessoal do Paciente. O periculum libertatis também se revela presente, ao menos em sede de breve cognição, haja vista a periculosidade evidenciada no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime imputado ao Paciente, mas, sobretudo, o modus operandi, pois o delito foi praticado com emprego de arma, para abordar as duas vítimas, sendo uma delas uma adolescente de 14 anos cujo aparelho de telefone celular foi subtraído. Não bastasse isso, nos termos assentados na decisão “há notícia nos autos de envolvimento do autuado, no dia da prisão, em crime praticado em contexto de violência doméstica, também com suspeita de uso de arma (autos n. 0701184-52.2022.8.07.0019), a demonstrar a reiteração ilícita e a especial periculosidade do agente”. Ressalta-se ainda que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No caso, diante da gravidade concreta do delito perpetrado com emprego de arma de fogo contra uma adolescente de 14 anos, e restando evidenciado o periculum libertatis, entende-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao Paciente de forma circunstanciada indica a sua periculosidade ao meio social e recomenda, por ora, a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator